Tribunal: STJ
Processo: 5001349-84.2018.4.04.7012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2111364 - PR (2023/0422915-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIOMIR GIARETTON
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
DEIVID WILLIAN DOS PRAZERES - SC034800
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/10/2025
08/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e45cedd-fdd0-4511-bd6e-fc7aaf7d5689

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2111364 - PR (2023/0422915-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIOMIR GIARETTON
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
DEIVID WILLIAN DOS PRAZERES - SC034800
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIOMIR
GIARETTON contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
FALSO
TESTEMUNHO.
ADVOGADO.
COAUTORIA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ARTIGO 342 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50327146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:30
Código de Controle do Documento: a3648411-788b-489b-b71d-284841a0b066

1. O recurso especial exige a indicação precisa do dispositivo legal federal
cuja interpretação teria sido violada pelo acórdão recorrido, não bastando
alegações genéricas ou implícitas de contrariedade à lei federal.
2. Quando a discussão central do recurso versa sobre a natureza jurídica de
determinado tipo penal e a possibilidade de concurso de pessoas,
imprescindível a indicação do respectivo dispositivo legal como violado, no
caso, o artigo 342 do Código Penal.
3. O princípio "iura novit curia" não supre deficiências técnicas na
fundamentação do recurso especial, cabendo ao recorrente delimitar
objetivamente a controvérsia.
4. A análise acerca da suficiência do conjunto probatório para sustentar a
condenação demanda reexame de fatos e provas, procedimento vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. O agravo regimental não se presta à correção de vícios de fundamentação
do recurso especial, operando-se a preclusão consumativa com a
interposição deficiente do apelo extremo.
6. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 964-967).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Documento eletrônico VDA50327146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:30
Código de Controle do Documento: a3648411-788b-489b-b71d-284841a0b066

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50327146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:30
Código de Controle do Documento: a3648411-788b-489b-b71d-284841a0b066

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.111.364 / PR
Número Registro: 2023/0422915-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013498420184047012
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIOMIR GIARETTON
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
DEIVID WILLIAN DOS PRAZERES - SC034800
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIOMIR GIARETTON
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
DEIVID WILLIAN DOS PRAZERES - SC034800
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 34e588d1-d23b-4d34-b70f-279fcad5eeec

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 34e588d1-d23b-4d34-b70f-279fcad5eeec